Tribunal: TJSP
Processo: 1018126-37.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação de obrigação de fazer com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor.

Cobrança de valor diverso do contratado pelos serviços de TV por assinatura e internet. Alegação do autor de que todos os meses precisava reclamar no SAC da operadora para que os valores fossem corrigidos. Danos morais não evidenciados. O

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação de obrigação de fazer com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor.

Cobrança de valor diverso do contratado pelos serviços de TV por assinatura e internet. Alegação do autor de que todos os meses precisava reclamar no SAC da operadora para que os valores fossem corrigidos. Danos morais não evidenciados. O descumprimento contratual não enseja dano moral.

Recurso não provido